Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718828-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL EDUARDO DE CARVALHO NETO AGRAVADO: DENOYER DE FREITAS ASENCAO DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 19273688) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora